Tribunal: TCU
Processo: 013.623/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 147/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. George Lauro Ribeiro de Brito, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.623/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 033.633/2016-9 (Monitoramento); TC- Processo 033.636/2016-8 (Monitoramento); TC- Processo 036.654/2019-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 033.634/2016-5 (Monitoramento); TC- Processo 036.683/2019-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 032.751/2017-6 (Consulta); TC- Processo 001.212/2017-6 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Adão Francisco de Oliveira (XXX.464.011-XX); Flavilene Maria Bueno Coelho (XXX.603.660-XX); George Lauro Ribeiro de Brito (XXX.076.751-XX); Paulo Henrique Ferreira Massuia (XXX.243.758-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Joao Felix Goncalves Barbosa (8879/OAB-TO) e Thiago Perez Rodrigues da Silva (4257/OAB-TO), representando Paulo Henrique Ferreira Massuia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.4, do Acórdão 629/2018, proferido pelo Plenário, em Sessão de 21/03/2018, conforme Ata 9/2018. Data de origem da multa: 21/3/2018 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 01/07/2019 R$ 277,78 05/08/2019 R$ 279,17 02/09/2019 R$ 280,56 02/10/2019 R$ 281,97 05/11/2019 R$ 283,38 04/12/2019 R$ 284,80 03/01/2020 R$ 299,04 03/02/2020 R$ 314,00 30/03/2020 R$ 315,57 30/04/2020 R$ 317,50 01/06/2020 R$ 300,56 29/06/2020 R$ 301,16 31/07/2020 R$ 301,76 31/08/2020 R$ 279,17 30/09/2020 R$ 302,60 03/11/2020 R$ 303,20 30/11/2020 R$ 303,81 05/01/2021 R$ 304,42 26/02/2021 R$ 305,94 31/03/2021 R$ 307,47 26/04/2021 R$ 323,13 25/05/2021 R$ 324,13 23/06/2021 R$ 327,00 27/07/2021 R$ 330,00 24/08/2021 R$ 333,00 15/09/2021 R$ 336,00 18/10/2021 R$ 340,00 16/11/2021 R$ 345,00 08/12/2021 R$ 345,00 03/01/2022 R$ 345,00 10/02/2022 R$ 350,00 22/03/2022 R$ 353,00 11/04/2022 R$ 359,00 05/05/2022 R$ 359,00 06/06/2022 R$ 365,00 04/07/2022 R$ 366,68